Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante dos documentos acostados aos autos pelo recorrente (ID 16733249), concedo a ele os benefícios da justiça gratuita.
2. Cuida-se de recurso interposto pelo AUTOR contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, que o Estado deve responder civilmente pelos danos decorrentes acidente, em razão da sua omissão e manter e conservar as vias públicas em estado adequado. Argui, também, que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 1.000,00, e material, no importe de R$ 5.072,29.
4. Na hipótese, as provas (ID 16479390 e 16479375) apresentadas pela parte autora demonstram as avarias havidas no veículo de propriedade do autor, decorrente da omissão culposa da administração pública (vídeo – ID 16479391), consistente na não manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de obstáculos na pista.
5. Verifica-se, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do recorrente e os reparos realizados no veículo da recorrida.
6. Ademais, a ré/recorrido não obteve êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo acidente.
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento dos danos patrimoniais comprovadamente experimentados pela parte autora. Nesse sentido: "[...] 2. Em análise ao conjunto fático-probatório, verifica-se claramente preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, o ato comissivo ou omissivo, o resultado, o nexo de causalidade entre ele e a demonstração da culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC). 3. Do contexto probatório anexados aos autos, é evidente as seguintes conclusões: a) que o acidente ocorreu em via pública de responsabilidade do ente público; b) a existência de buraco na via pública; c) o buraco foi o fator determinante para ocorrer o acidente; d) o ente público foi omisso na realização de reparos; e e) a parte interessada, de fato, sofreu danos. [...]." (Acórdão1092748, 20160110633272APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 411/439).
9. Verifica-se, por fim, que as notas fiscais, nos valores de R$ 1.759,29 (ID Num. 16479375 - Pág. 4), R$ 613,00 (ID Num. 16479375 - Pág. 6) e R$ 900,00 (ID Num. 16479375 - Pág. 12), apresentadas aos autos apresentam valores compatíveis com aqueles praticados no mercado.
10. Destarte, merece reforma a sentença para condenar o recorrido (réu) a pagar ao autor a quantia de R$ 5.072,29, valor efetivamente dispendido pelo autor, conforme prova dos autos.
11. O dano de natureza extrapatrimonial, por seu turno, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação externa suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). O conjunto probatório não subsidia a reparação por danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida. O mero aborrecimento decorrente do evento, por si só, não é apto a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial.
12. “De acordo com a Repercussão Geral no RE 870.947, Tema 810, quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, os valores devem ser corrigidos da seguinte forma: a) pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ser recebida até 29/06/09; b) pela TR, de 30/06/09 até a expedição do precatório, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, e c) após a expedição do precatório, pelo IPCA-E até o pagamento.” (Acórdão n.973528, 20140111974156APO, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 393/422)
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido (réu) a pagar ao autor a quantia de R$ R$ 5.072,29 a título de reparação por dano material. Correção e juros, conforme disposto no item 12.
14. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.